Tribunal: TJDFT
Processo: 0732294-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732294-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO CAMBREA FILHO, MARIA AUGUSTA TOMAZINI CAMBREA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL AS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Execução de Título Judicial (processo no 0715676-79.2017.8.07.0001) ajuizada por ANTONIO CAMBREA FILHO E MARIA AUGUSTA TOMAZINI CAMBREA, homologou o laudo pericial. Eis o teor do decisum questionado (Id. 104557861 dos autos de origem): “(...)Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 94491936 e Apêndices 94491941, 94494642 e 94494643. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada no ID no 74299988 em favor do perito, referente aos honorários periciais. Feito, promova a intimação do perito para impressão do alvará. Após, voltem-me conclusos para sentença na ordem cronológica.” Em suas razões recursais (Id. 29768478), a parte agravante argumenta, em síntese, que fora determinada a realização de prova pericial contábil para apuração do valor devido. Advoga que impugnou reiteradamente os pareceres apresentados pelo perito, em razão de excesso do quantum apurado. Alega que os mutuários receberam devolução de valores parciais, decorrentes da Lei no 8.088/90, na cédula objeto dos autos, sendo que o perito judicial considerou tal montante como sendo pagamento realizado pelos próprios mutuários. Sustenta que tais valores não foram desembolsados pelos agravados, mas cuida-se de devolução parcial realizada em virtude de comando legal, devendo ser deduzidos do montante final apurado, sob pena de pagamento em dobro. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a reelaboração do laudo pericial. Preparo recolhido (Id. 29768492). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito das considerações apresentadas no recurso, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação que autorizem a imediata intervenção deste órgão recursal nos autos originários. Isto por que, o agravante fundamenta a urgência de seu pleito na mera possibilidade de, futuramente, ser intimado para cumprimento provisório de sentença. Ocorre que, conforme extrai-se da própria decisão recorrida, em que pese o julgador a quo ter, a princípio, homologado o laudo pericial impugnado, verifica-se que apenas houve determinação de retorno dos autos para conclusão para sentença, não havendo, assim, qualquer determinação de pagamento, circunstancias que, em princípio, não direcionam para o provimento desta tutela recursal. Quanto a probabilidade do direito em si, diante da ausência de urgência, bem como ausência de efetivo prejuízo ao agravante, e por se tratar de pleito que pode acarretar análise prematura do quantum efetivamente devido na origem, especialmente quando parece haver nos autos manifestações do perito judicial acerca da correção dos cálculos em tela, postergo a sua análise para o mérito recursal, momento em que serão melhor avaliados por esta Relatora e pelo Colegiado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora